Tribunal: TJDFT
Processo: 0711168-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, REJEITADA. CONSUMIDOR. IDOSO. BANCÁRIO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. QUEBRA DE PERFIL NÃO IDENTIFICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 28 DA TUJ. CONDUTA DESIDIOSA NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. IDOSO COM NECESSIDADE DE ISOLAMENTO SOCIAL EM RAZÃO DA PANDEMIA OBRIGADO A COMPARECER À AGÊNCIA BANCÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos, na qual o autor narrou que, no dia 19/02/2021, recebeu ligação de suposto funcionário do BB que o questionou sobre compras realizadas com seu cartão de crédito, em Fortaleza/CE. Informou-lhe que o cartão foi bloqueado por medida de segurança. Relatou que ligou para número no verso do cartão, ocasião em que a atendente Aline Ribeiro, após as perguntas de praxe a fim de confirmar a titularidade do cartão, orientou que ele redigisse uma carta a punho com a contestação dos gastos e entregasse junto com o cartão, em envelope lacrado, a um motoboy, supostamente enviado pelo banco. Aduziu que acatou todas os requerimentos que lhe foram feitos e entregou o cartão (picotado) a Rodrigo de Sousa que se apresentou como funcionário do réu. Relatou que antes da entrega do cartão foram lançadas três compras no seu cartão e, em seguida, mais três, no valor total de R$ 14.504, 18, razão pela qual entrou novamente em contato com o banco que solicitou que comparecesse à agência para contestação das compras.
Relatou que as compras, no valor total de R$ 14.504, foram realizadas entre 13h29 e 13h39, o que fogem do seu padrão de utilização do cartão. Ressaltou que mesmo após a comunicação do golpe, pessoalmente na agência bancária, as compras, que inicialmente estavam “em processamento”, foram lançadas no seu cartão de crédito.
Informou que o réu indeferiu as contestações. Requereu a declaração de inexistência dos débitos relativos a compras realizadas com a utilização indevida do seu cartão de crédito; e a restituição da quantia retirada indevidamente de sua conta bancária.
Insurge-se o réu contra sentença que declarou inexistente o débito referente as compras realizadas com o cartão do autor mediante fraude e o condenou na obrigação de estornar eventual pagamento realizado pelo autor por intermédio na fatura do cartão de crédito, bem como no pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais.
Nas razões do recurso, argui preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de “os fatos narrados na inicial, ensejadores de suposto dano, foram ocasionados pelo próprio descuido e ingenuidade da parte autora em conjunto com ação de terceiro meliante”, o qual tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Requer a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.
No mérito, repisa a tese de inexistência de ato ilícito e de falha na prestação do serviço, além de ausência de responsabilidade e culpa exclusiva do consumidor que descumpriu com sua obrigação de guarda e sigilo do cartão e senha. Assegura que as compras foram realizadas presencialmente, mediante utilização de cartão com chip e aposição da senha pessoal, motivo pelo qual indeferiu os estornos dos valores, nos termos da contestação apresentada pelo autor. Assevera que a tecnologia de leitura do chip é inviolável e não permite clonagem. Alega ausência de conduta ilícita e/ou falha na prestação do serviço bancário a ensejar a sua responsabilização e a declaração de inexistência dos débitos. Aduz que os fatos narrados na inicial não macularam a dignidade do autor, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por danos morais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.
No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC. A responsabilidade civil da parte ré é objetiva, não sendo necessária a verificação de culpa para sua caracterização (art. 14 do CDC).
Nesse passo, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, o autor relata suposta fraude promovida por terceiro em nome do BB, de modo que não há óbice, com base nas teorias da asserção e da aparência, que o réu seja demandado judicialmente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva de terceiro.
A culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor). A responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
Outrossim, aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Assim, é dever do réu, ao disponibilizar e lucrar com um serviço no mercado de consumo, fornecer mecanismos de segurança das operações de forma a evitar danos aos usuários do serviço. Nessa perspectiva, cumpre ao requerente provar o dano e o nexo causal com a conduta do agente, e à parte requerida, o ônus da ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade.
No caso em apreço, restou incontroverso que o autor foi vítima de fraude (“golpe do motoboy”), tendo sido convencido a entregar o cartão de crédito a quem supostamente seria preposto da instituição financeira, após ter recebido ligação de quem se apresentou como funcionário do banco.
O tema encontra-se pacificado após o julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701855-69.2020.8.07.9000, que resultou no enunciado da súmula 28 com a seguinte tese: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.”
Demais disso, os elementos de prova coligidos ao feito comprovam que, em um curto espaço de tempo (entre 13h29 e 13h39), foram realizadas seis compras, no valor total de R$ 14.504,00, que fogem do perfil de utilização dos cartões de crédito do requerente, sem qualquer interferência da instituição financeira.
Verifica-se, portanto, que o sistema de segurança do réu, foi incapaz de identificar e apontar como suspeita de fraude a realização de movimentações bancárias seguidas e em valores que fogem do perfil do usuário. A utilização do cartão do autor de modo indevido por terceiro de má-fé, evidencia a falha na prestação do serviço prestado pelo réu quanto ao dever de cautela em seus sistemas de segurança.
Com efeito, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que possui mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros. Todavia, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados (boletim de ocorrência, ID 27152177) pelo demandante.
Presente, portanto, a responsabilidade civil do réu de reparar os danos decorrentes da falha no dever de segurança das operações bancárias realizadas à revelia do autor (art. 6o, VI, do CDC).
Sobre o assunto, válido trazer à baila julgado da 3a Turma Recursal, in verbis:
“(...) No caso concreto, uma série de fatores conduz ao reconhecimento da ocorrência de fortuito interno (risco da atividade), e da consequente obrigação indenizatória da instituição financeira (danos materiais). A um, as inúmeras fraudes em operações de cartão de crédito (Lei 9.099/95, art. 5o) denotam a fragilidade do sistema do banco em permitir que terceiros tenham acesso aos contatos dos clientes (usualmente idosos) e, assim, se apresentem como prepostos da instituição financeira. A dois, instituição financeira não negou a existência de fraude, e sequer, diante da aparente quebra de perfil, demonstrou que tenha adotado os mecanismos básicos de segurança com vistas a evitar ou minorar eventuais prejuízos. A três, inexistência de prova de que o requerido teria fornecido à consumidora (idosa) informações claras e adequadas de que o banco não oferece, fornece ou realiza aludido serviço por meio telefônico (CDC, art. 6o, III). (...)” (Acórdão 1319974, 07108525420208070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Certo é que a fraude conhecida como “golpe do motoboy” não se efetivaria de forma alheia à estrutura tecnológica utilizada pelas instituições financeiras, bem como poderia ser evitada ou minorada com o reforço das medidas de segurança adotadas.
Ocorre que (i) a eventual participação de prepostos do banco e divulgação de dados dos correntistas; (ii) a insegurança do sistema de comunicação de sorte a permitir a sua interceptação; (iii) a permissão de efetivação de compras fora do padrão de consumo do correntista; (iv) a ausência de diligência no bloqueio do cartão e da adoção de mecanismos mais seguros para realização de operações; dentre outras circunstâncias, denotam a falha na prestação dos serviços bancários, seja por atuação direta da instituição, seja por atuação dos outros atores inseridos na cadeia dos serviços.
Se de um lado, a instituição financeira se beneficia com a redução dos custos e com a propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeita-se mais facilmente a contratações irregulares e/ou fraudulentas, devendo por elas responder.
A falta de mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros permite concluir pela concorrência da atuação do banco (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva do consumidor em razão da negligência no dever de guarda e sigilo do cartão e senha pessoal, porquanto a entrega do cartão ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança no serviço oferecido pela instituição financeira.
Reconhece-se, assim, a hipótese de fortuito interno, pois os danos decorrentes da fraude em questão são abrangidos pelo risco da atividade econômica exercida pela instituição financeira, de sorte a se impor a sua responsabilização objetiva, pela utilização indevida do cartão de crédito do autor. Incide, pois, o Enunciado 479 da Súmula do STJ.
O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
No caso concreto, verifica-se que o réu, mesmo ciente da existência da fraude e dos reclames do autor, deixou de adotar as medidas necessárias, a redundar em incontestes transtornos e aborrecimentos ao consumidor, mormente em razão do valor expressivo das compras (R$ 14.504,00) mais que o dobro dos proventos auferidos pelo autor (ID 28773056). Outrossim, trata-se de consumidor idoso que, a despeito da necessidade de permanecer em isolamento em razão da pandemia, viu-se obrigado a se dirigir ao banco a fim de resolver o problema.
Supera os limites do mero dissabor e evidencia a violação de direito de personalidade a realização de compras mediante fraude praticada por terceiro com a utilização indevida dos dados do cartão do autor, seguida de atitude desidiosa do fornecedor em resolver o problema extrajudicialmente, a despeito do prejuízo material decorrente da falta de segurança no fornecimento dos serviços.
Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré/recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional o valor da reparação por danos morais arbitrado em R$ 5.000,00, não havendo suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença.
A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido.
Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95). Sem pagamento dos honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.